Tribunal: TJDFT
Processo: 0706960-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. IMÓVEL. OCUPAÇÃO INDEVIDA. GASTOS COM A DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA. DEVOLUÇÃO. INDENIZAÇÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. DEVIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação ordinária, que julgou parcialmente procedentes os pedidos condenar os réus/reconvintes ao ressarcimento de R$ 6.489,78 e ao pagamento de indenização pela ocupação indevida do imóvel no período de 06/08/2020 a 11/12/2020. 1.1 Nesta sede, a parte requerida pleitea a reforma da sentença. Alega que não houve intimação para desocupação do imóvel. Utiliza, por analogia, a Lei no 9.314/97, argumentando ausência de prazo razoável para a desocupação. Aduz que o valor fixado para ressarcimento está equivocado, bem como o período utilizado como base para indenização pela ocupação. 1.2. Em contrarrazões, a apelada alega ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da sentença recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. 2.1. Em que pesem as alegações da apelada, a parte recorrente expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença, principalmente no que tange incorreção do valor estabelecido para a indenização, bem como da irrazoabilidade do prazo para desocupação do imóvel.
3. A alegação de ausência de intimação não merece prosperar porquanto o apelante foi parte do processo onde realizado o leilão, tendo sido intimado para ciência de todos os atos realizados, inclusive da arrematação. 3.1. A arrematação se deu em 06/08/2020 e a desocupação ocorreu em 11/12/2020, tempo mais que suficiente para a mudança. 3.2. O Superior Tribunal de Justiça entende que o arrematante de imóvel tem o direito de receber os valores relativos ao aluguel do imóvel arrematado e que se encontra na posse de terceiro, a partir da lavratura do auto de arrematação. 3.3. Note-se que não se trata da análise da ilicitude da ocupação neste primeiro momento, trata-se, contudo, do fato de que o arrematante, ora apelado, foi privado do uso do imóvel durante tal período, compreendido entre a arrematação e a efetiva imissão na posse, enquanto o apelante desfrutava de bem alheio sem contraprestação. 3.4. Precedente da Casa: “1. Demonstrada a posse indevida sobre imóvel arrematado judicialmente, é devida ao arrematante indenização material correspondente ao aluguel da área, desde a data lavratura do auto de arrematação até a desocupação do bem, pois desnecessário aguardar o respectivo registro cartorário. (...)” (07213200320178070001, Rela. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 02/09/2022).
4. Decotados os gastos com vigia, cadeado e uma viagem de caminhão para transporte, os demais gastos foram com caixas e insumos necessários para a mudança, profissionais para empacotar, bem como a alimentação destes e os caminhões, o que, somando-se, perfaz o montante já atribuído pela sentença, sem incorreção.
5. Em razão do desprovimento do recurso do réu, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 16%, sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC
6. Recurso improvido.